Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, os apelos interpostos pelas partes já foram apreciados pela egrégia Turma, restando, por unanimidade, desprovido os apelos dos réus e, por outro lado, provido parcialmente o recurso interposto pela autora1, tendo o acórdão que os resolvera, inclusive, sido veiculado no órgão oficial e desafiado através da interposição de recurso especial pelo réu Willian Weslei Lelis Vieira2. Ato contínuo, aludido litisconsorte aviara petição3 com o intuito de impugnar a gratuidade de justiça concedida à ré Larissa Alves de Andrade da Cunha, sob o prisma de que teria conseguido acesso a informações que denotam o alto padrão de vida que ostenta aludida litisconsorte. Alinhados os atos precedentes e firmado o estágio em que o processo se encontra, nada há a prover acerca do pedido ventilado pelo réu peticionante objetivando o acolhimento da impugnação que manejara com o fito de ser reapreciado o pedido de gratuidade concedido à litisconsorte individualizada, pois o pedido fora devidamente analisado quando do julgamento dos apelos, e, ademais, editado o acórdão, esse órgão exaurira a jurisdição que detinha sobre a causa. Prossiga-se, quanto ao mais, na conformidade procedimental estabelecida pelo legislador processual, encaminhando-se os autos ao eminente Desembargador Presidente desta Casa de Justiça oportunamente, pois a quem compete a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 38746168. 2 - ID 39681781. 3 - ID 39681797.